Tribunal: TJDFT
Processo: 0727901-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727901-95.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DROGA VIDA GENERICA LTDA, CARLOS ANTONIO PEREIRA, LUCIANE SUELY FERREIRA PEREIRA, VANDERLEI JOSE PEREIRA DECISÃO Banco do Brasil S.A. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 99610708, autos originários) que indeferiu a consulta ao sistema Renajud em nome dos agravados-executados e pede efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia do r. pronunciamento judicial, ou a antecipação da tutela recursal, para deferir liminarmente a pesquisa. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Não há perigo iminente de dano, pois os autos originários já estavam arquivados. Ademais, o art. 300, §3o, do CPC dispõe que “a tutela de urgência antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Observado o pedido formulado pelo Banco-agravante em antecipação da tutela recursal, essa é exatamente a hipótese dos autos, pois é inequívoco o risco de irreversibilidade da medida. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Intimem-se. Brasília - DF, 30 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora